Tribunal: TJMT
Processo: 1011213-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011213-95.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SANDRO DA SILVA NICOLAU - CPF: 023.229.831-95 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA DE LORES ANTONIO DA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM MEDIANTE

IMPOSIÇÃO DE FIANÇA.

ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
INVIABILIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO. MANUTENÇÃO DO CÁRCERE POR MOTIVO EXCLUSIVAMENTE PECUNIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA FIANÇA À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ACUSADO. DEVER DE DISPENSA DO ENCARGO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 147-B, 147-A e 140 do Código Penal, sendo-lhe concedida liberdade provisória em audiência de custódia, condicionada ao pagamento de fiança no valor de um salário-mínimo, cumulada com outras medidas cautelares diversas da prisão, tendo a impetração como pedido principal a dispensa do pagamento da fiança, diante da alegada hipossuficiência econômica, a fim de assegurar a liberdade provisória independentemente do adimplemento do encargo financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão do paciente exclusivamente em razão do não pagamento da fiança, diante da comprovada incapacidade econômica, configura constrangimento ilegal, bem como se é medida devida
à
dispensa do pagamento para viabilizar a liberdade provisória já concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da custódia cautelar fundada exclusivamente no inadimplemento da fiança, sem a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, configura constrangimento ilegal.

O instituto da fiança não pode ser aplicado de forma dissociada da realidade econômica do acusado, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da individualização, sob pena de transformar-se em obstáculo indevido ao exercício do direito à liberdade.

A hipossuficiência econômica do paciente resta evidenciada pela assistência da Defensoria Pública e pela incompatibilidade entre sua renda e o valor fixado, circunstância corroborada pela permanência no cárcere por incapacidade de pagamento.

A legislação processual penal determina a dispensa da fiança quando demonstrada a impossibilidade de adimplemento, nos termos dos
arts
. 325, §1o, I, e 350 do Código de Processo Penal, não se tratando de mera faculdade do julgador, mas de imposição legal.

A ausência de elementos concretos indicativos de
periculum
libertatis
afasta a necessidade de decretação ou manutenção da prisão preventiva, autorizando a liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas adequadas ao caso.

A medida liminar anteriormente deferida deve ser ratificada, pois presentes os fundamentos que evidenciam o constrangimento ilegal decorrente da exigência de fiança inexequível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A exigência de fiança como condição para liberdade provisória deve observar a capacidade econômica do acusado, sob pena de configurar restrição ilegítima à liberdade.

A manutenção da prisão exclusivamente pelo não pagamento de fiança, quando comprovada a hipossuficiência, caracteriza constrangimento ilegal.

A dispensa da fiança constitui dever do magistrado quando a condição econômica do acusado inviabiliza seu pagamento.

A inexistência dos requisitos da prisão preventiva impõe a concessão da liberdade provisória, com a preservação das medidas cautelares diversas adequadas ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 140, 147-A e 147-B; CPP,
arts
. 312, 325, §1o, I, e 350.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, HC no 1012344-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
Sandro Da Silva Nicolau
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça4.0 Do Juiz Das Garantias – Polo Rondonópolis/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
se
encontra
preso desde 13 de março de 2026, na Penitenciária Major PM
Eldo
Sá Correa (Mata Grande), em Rondonópolis/MT, sob a imputação, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 147-B (violência psicológica contra a mulher), 147-A (ameaça no contexto de violência doméstica) e 140 (injúria) do Código Penal.

Em sede de audiência de custódia, realizada em 14/03/2026, o Juízo singular concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, sendo um dos requisitos o pagamento de fiança no valor de 01 (um) salário-mínimo, correspondente a R$ 1.621,00 (mil, seiscentos e vinte e um reais).

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, alegando a impossibilidade financeira do paciente em arcar com o valor arbitrado.

Sustentou também que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e emprego.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de dispensar o pagamento da fiança e garantir a liberdade provisória do paciente, mantendo-se as demais medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

A liminar vindicada foi deferida
,
dispensando o pagamento da fiança arbitrada e concedendo liberdade provisória independentemente do pagamento (id.
354379392
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 356147431).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (id. 359564855), confirmando-se a liminar deferida anteriormente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos, que o paciente Guilherme da Silva Pereira foi preso em flagrante delito, no dia 13/03/2026, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art.
147-B (violência psicológica contra a mulher), 147-A (ameaça no contexto de violência doméstica) e 140 (injúria) do Código Penal.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, por ordem do Juízo
do Núcleo de Justiça4.0 Do Juiz Das Garantias – Polo Rondonópolis/MT.

Realizada a audiência de custódia, o juízo plantonista substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, condicionad
a

ao pagamento de fiança no valor de um salário-mínimo, equivalente a R$
1.621,00 (um mil, seiscentos e vinte e um reais)
. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Assim, CONCEDO da liberdade provisória ao flagrado SANDRO DA SILVA NICOLAU, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

Fixo as seguintes medidas cautelares:

a) não cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal;

b) prestar compromisso no sentido de comparecer a todos os atos processuais;

c) manter endereço e dados do telefone atualizados no processo;

d) pagamento de fiança no valor de 01 (um)
salário mínimo
, correspondente a R$ 1.621,00 (um mil, seiscentos e vinte e um reais);

e) cumprir os termos da medida protetiva n. 1006413-15.2026.8.11.0003 O não cumprimento das medidas estabelecidas implicará em revogação do benefício, bem como na decretação da prisão preventiva.

Após o recolhimento da fiança, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA NO BNMP, colocando-se o autuado, em liberdade, salvo se por outro motivo estiver
preso.(...)
(sic) (id. 353555394 – pag. 47)”

A controvérsia consiste na manutenção do cárcere de indivíduo comprovadamente hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, unicamente em razão da impossibilidade de adimplemento de encargo financeiro.

Nesse ponto, cumpre assinalar que a manutenção da custódia exclusivamente pelo não pagamento da fiança, quando ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, configura nítido constrangimento ilegal.

O instituto da fiança, após o advento da Lei no 12.403/2011, deve ser interpretado sob a ótica da proporcionalidade e da situação econômica do autuado, não podendo converter-se em obstáculo intransponível à liberdade de quem não dispõe de meios para custeá-la.

No caso em apreço, a hipossuficiência do paciente é
evidente
. Além de ser assistido pela Defensoria Pública — o que gera presunção de carência financeira —, o paciente declarou exercer a função de tratorista, com remuneração mensal de R$ 3.000,00. O fato de ter permanecido encarcerado de 13/03/2026 até a intervenção deste Tribunal, em 18/03/2026, confirma que o valor de R$ 1.621,00 era, para ele, inacessível.

A legislação processual penal é clara ao prever a dispensa da fiança em tais hipóteses, como previsto nos
arts
. 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal. A dispensa, nesses termos, não constitui faculdade meramente discricionária do julgador, mas verdadeiro dever quando a condição de pobreza impede o exercício do direito à liberdade provisória já deferido.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS [...] LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA - IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE FIANÇA SOB PENA DE PRISÃO - DEMONSTRADA IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - DISPENSA DA OBRIGAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CAUTELARES [...] A fiança será cabível quando necessária para assegurar o comparecimento a atos do processo [...] revelando-se ilegítima sua imposição quando evidenciada a situação de hipossuficiência do paciente [...]" (TJ-MT - HC 1012344-76.2024.8.11.0000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. 21/05/2024).

Portanto, constatada a ausência do
periculum
libertatis
e a incapacidade econômica do paciente para arcar com o valor fixado, a dispensa da fiança é medida que se impõe, mantendo-se hígidas as demais cautelares impostas pelo juízo de origem para a garantia da instrução e aplicação da lei penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a medida liminar deferida e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
em favor de

Sandro da Silva Nicolau
,
para lhe conceder sua liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026